Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-74.1996.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001453-74.1996.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADMILSON LINO DA SILVA - CPF: 383.505.991-20 (RECORRENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRAN DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - PRONÚNCIA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO POR PERSPECTIVA - PRESCRIÇÃO VIRTUAL NÃO RECEPCIONADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - STJ, SÚMULA 438 - JULGADOS DO TJMT - PREJUDICIAL REJEITADA - MÉRITO: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO MOTIVO TORPE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - VINGANÇA - DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - INDÍCIOS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT - Q
UALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

“E inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
(STJ, Súmula 438)

A
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001453-74.1996.8.11.0006 - COMARCA DE
CÁCERES

RECORRENTE(S):

ADMILSON LINO DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADMILSON LINO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1º grau NU 0001453-74.1996.8.11.0006 - Código 11045), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe - art. 121, § 2º, I, do CP - (fls. 199/205-ID 160930315).

O recorrente suscita prescrição virtual. No mérito, sustenta
“não existir provas suficientes para sustentar que o motivo de o réu ter tirado a vida da vítima é vingança”
, a afastar a qualificadora do motivo torpe.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade ou afastada a qualificadora (fls. 396/303-ID 160930336).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (fls. 307/311-ID 160930340).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 312-ID 160930341).

A i. 11ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER PRESCRIÇÃO BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, promotor de Justiça - fls. 317/322-ID 166636687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita prejudicial de prescrição virtual sob assertiva de que
“não seria razoável movimentar a máquina estatal para julgar algo que já presume prescrição futura”
(fls. 396/303-ID 160930336).

Todavia, a prescrição da pretensão punitiva por perspectiva nã
o fora recepcionada pela jurisprudência pátria, a ponto da matéria ser disciplinada pela Súmula 438 do c. STJ,
in verbis
:
“E inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido:
RSE N.U 1006041-17.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2022;
RSE NU 0005309-85.2013.8.11.0059- Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 26.5.2023; RSE NU N.U 0000897-25.2007.8.11.0091 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.4.2023.

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese de extinção da punibilidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de abril do corrente ano (1996), por volta das 15:00, na Rua Piçarras, próximo ao ‘Mercado Boa Vista’, no Bairro Vila Nova, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma ‘faca’ (não apreendida), desferiu vários golpes na vítima Iran da Silva Souza, provocando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito (Exame Necroscópico) de fls. 07/11, fotografias de fls. 13/17 e Mapa Topográfico de fls. 19, que lhe causaram a morte.

Ressai dos autos que a vítima dirigia-se para a Igreja Assembleia de Deus em companhia do colega Felix Eustácio, quando encontrou-se com o denunciado que, munido de uma faca partiu em sua direção. Desta feita, a vítima saiu correndo, sendo alcançada logo em seguida pelo denunciado que lhe deu o primeira facada, derrubando-a ao solo, quando então, aplicou-lhe outros golpes, fugindo logo em seguida, levando consigo a anua do crime.

Infere-se dos autos que vítima e denunciado já tinham um desentendimento anterior, quando a primeira havia esfaqueado o segundo, sendo que aquela estivera presa em razão disso.

Assim sendo, DENUNCIO à V. Excia, ADM1LSON UNO DA SILVA já qualificado, como incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal Brasileiro e requeiro seja contra o mesmo instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o processo até final sentença.”
(José de Medeiros, promotor de Justiça - fls. 8/10-ID 160930315).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo torpe nos seguintes termos:

“Não se contende, nos presentes autos, sobre a materialidade já que devidamente comprovada através do Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 10/14, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 22 e verso -e fotografias de fls. 15/-20, dos-autos.

Por sua vez, há nos autos indícios veementes de que o Acusado seja o autor do evento delituoso.

Transcrevo, por cabível, parte do depoimento da testemunha ocular, Felix Eustácio de Moraes, imbricado às fls. 66, dos autos: [...]

Assim, em que pese o fato de que o Acusado não foi ouvida, na fase indiciária ou em Juízo, já que se evadiu do distrito da culpa, resta claro que se encontram presentes indícios plausíveis que fazem crer no envolvimento no seu envolvimento na morte da Vítima. [...]

Assim, restando comprovada a materialidade do delito, bem como presentes indícios suficientes da autoria do crime de homicídio pelo qual foi denunciado o acusado Admilson Lino da Silva, passo à análise das qualificadoras de motivo torpe e recurso que tomou impossível a defesa da vítima [...]

Pelo que se pode defluir da leitura dos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha Felix Eustácio, que Acusado e Vítima já tinham se envolvido em um desentendimento anterior e por conta disso, o Acusado teria inclusive, sido preso.

A jurisprudência dos nossos tribunais tem entendido, como válido o reconhecimento do motivo torpe circundado pela vingança. [...]

Demais a mais, é entendimento quase pacífico da jurisprudência que as qualificadoras só devem ser afastadas, na pronúncia, quando manifestamente improcedente, vigorando, nesta fase processual, o princípio do in dúbio por-societate.

No tocante a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, em nenhum momento foi explicitado em que consistiria, motivo pelo qual tenho-a como improcedente. [...]

[...] considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público e, por conseguinte, pronuncio o réu ADMILSON LINO DA SILVA, já qualificado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, I, do CP, remetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - fls. 199/205-ID 160930315)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Exame de Necropsia (fls. 22/42-ID 160930315),
Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 43/44-
ID 160930315
) e Declaração de Óbito (fls. 45-

ID 160930315), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Félix Eustacio de Moraes, testemunha (fls. 20/21
-ID 160930315
). O recorrente

ADMILSON LINO DA SILVA foi qualificado indiretamente (fls. 50/51
-ID 160930315
).

Em Juízo, foram ouvidas

as testemunhas Félix Eustacio de Moraes (fls. 117/118
-ID 160930315)
e
Manoel Ferreira de Matos (fls. 177
-ID 160930315).

D
ito isso, vejamos.

A qualificadora do motivo torpe foi inserida da denúncia e admitida na pronúncia sob o fundamento do homicídio ter sido praticado por vingança, pois
“o acusado e a vítima já tinham se envolvido em um desentendimento anterior e por conta disso, o acusado teria inclusive, sido preso”
(fls. 8/10-ID 160930315 e fls. 199/205-ID 160930315).

Essa versão está sustentada pela testemunha presencial
Félix Eustacio de Moraes, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 20/21 e 117/118
-ID 160930315)
, e
corroborada pela testemunha Manoel Ferreira de Matos, em depoimento judicial (fls. 177
-ID 160930315
).

A vingança,
“como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Deve ser conservada a qualificadora do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ [...]”
(N.U 1011538-46.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2021)

Nesse quadro, a q
ualificadora do motivo torpe não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença para julgamento do fato imputado ao recorrente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023